Tribunal: STF
Processo: RMS 36534
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PORTARIA DE ANISTIA. SUBSEQUENTE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA REVOGADORA. PERSISTÊNCIA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.